Tribunal: TJDFT
Processo: 0721760-39.2021.8.07.0007
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-23
Data de publicação: 2022-04-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO SUCESSÓRIO. LEVANTAMENTO DE VALORES. SALDO DE FGTS E PIS/PASEP. HERDEIROS. INEXIGÊNCIA DE ABERTURA INVENTÁRIO. SOBREPARTILHA NÃO NECESSÁRIA. ALVARÁ. POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA
1. A presente hipótese consiste em verificar se é legítima a pretensão exercida pelos herdeiros em obter a expedição do alvará previsto na Lei no 8585/1980 para efetuar o levantamento de valores de FGTS e de PIS/PASEP depositados em favor do de cujus.
2. O princípio da saisina (art. 1784 do Código Civil) determina que “aberta a sucessão, a herança transmite-se, desde logo, aos herdeiros legítimos e testamentários”. 2.1. A aplicação do mencionado princípio impede que o patrimônio deixado fique sem titular, enquanto não ocorrer a transferência definitiva dos bens aos sucessores do de cujus.
3. A partilha dos bens deixados pelo de cujus, em regra, viabiliza-se por meio do inventário (art. 610 do CPC). Há, no entanto, hipóteses nas quais o Código de Processo Civil autoriza a substituição do inventário stricto sensu (art. 610 e seguintes do CPC) por procedimento mais conciso, no caso, o arrolamento, que pode ser sumário (art. 659 do CPC) ou comum (art. 664 do CPC). 3.1. Destaque-se também a hipótese excepcional prevista na Lei no 6858/1980, de prescindibilidade de inventário ou de arrolamento para levantamento, pelos herdeiros, de valores recebidos pelo falecido decorrentes dos depósitos de FGTS e de PIS-PASEP.
4. O resgate dos saldos das contas individuais do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço e do Fundo de Participação PIS/PASEP não está sujeito a condicionantes e nem mesmo a limites de valor.
5. A restrição de levantamento de valores por meio de alvará previsto na Lei no 8586/1980 independentemente do ajuizamento de ação de inventário e de sobrepartilha está explicitamente definida no art. 2o da aludida lei e se aplica aos saldos bancários, de contas de poupança e de fundos de investimento de origem diversa aos depósitos referentes ao FGTS e ao PIS/PASEP.
6. Recurso conhecido e provido.